Tribunal: TJDFT
Processo: 0727740-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727740-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNNA RODRIGUES FELICIANO AGRAVADO: ROBERTO MICHIO UEDA D E C I S Ã O Trata-se Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Brunna Rodrigues Feliciano em face da decisão (ID 48855806) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Roberto Michio Ueda, determinou a intimação da Exequente para juntar aos autos as procurações da parte, bem como a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento das custas proporcionais à execução dos honorários advocatícios. Nas razões recursais (ID 48855803), a Recorrente alega, em síntese, que, no título judicial que deu ensejo ao presente cumprimento de sentença obteve a gratuidade de justiça. Aduz que pretende o cumprimento da sentença na parte líquida, conjuntamente com os honorários advocatícios pertencentes à patrona dela. Defende que, por ser beneficiária da justiça gratuita, faz jus à isenção do recolhimento das custas, ainda que parte da verba pretendida sejam os honorários advocatícios. Requer a antecipação da tutela recursal a fim de que lhe sejam estendidos os benefícios da gratuidade de justiça, à fase de cumprimento de sentença, abarcando a parte referente aos honorários advocatícios que estão sendo executados conjuntamente com a verba da Exequente. É o relatório. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. A decisão ora impugnada, ao determinar o recolhimento das custas proporcionais aos honorários advocatícios, resultou no indeferimento da assistência judiciária gratuita concedida à recorrente na ação de conhecimento na qual se originou o título executado (ID 158738050 na origem). Ressalte-se que os honorários de sucumbência constituem direito autônomo, mas não exclusivo, do advogado, tendo a jurisprudência se consolidado no sentido de reconhecer o interesse processual (de agir) e a legitimidade concorrente entre o patrono e a parte para a execução da referida verba. No mesmo sentido, o entendimento consolidado do c. STJ, de que "a legitimidade para promover a execução dos honorários advocatícios é concorrente, podendo ser proposta tanto pelo advogado como pela parte" (AgInt no AREsp n. 1.155.225/ES, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 7/3/2018). Portanto, se a Agravante é beneficiária da assistência judiciária gratuita e executa em nome próprio os honorários advocatícios, está dispensada do recolhimento das custas processuais também em relação a essa parcela. Assim, além da plausibilidade do direito alegado, evidencia-se a urgência da tutela postulada, ante a iminência de extinção da execução. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para suspender a decisão agravada até o julgamento de mérito deste agravo. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator